Tribunal: TJMT
Processo: 1032141-04.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032141-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI - CPF: 028.882.311-74 (PACIENTE), JUIZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (IMPETRANTE), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (IMPETRANTE), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), CHARLES DE ASSIS ROCHA - CPF: 040.891.911-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, notadamente diante da alegação de legítima defesa, e se há ilegalidade na manutenção da prisão por ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

III. Razões de decidir

3. A análise aprofundada da tese de legítima defesa consubstancia matéria de mérito, cuja apreciação é de competência do eg. Tribunal do Júri, sendo inviável seu exame na via estreita do
habeas corpus
, mormente quando a alegação não se mostra inequívoca e é contrariada por outros elementos de prova.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado sob apuração, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

6. A contemporaneidade da medida cautelar não exige atualidade do fato delituoso, mas sim a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 14.12.2021; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1032141-04.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S): Dr. JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA

Dra. VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA

PACIENTE: CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000615-75.2024.8.11.0025 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
, bem como pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Colhe-se dos autos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, porquanto teria, em tese, efetuado um disparo de arma de fogo contra
Charles de Assis Rocha
em
02/03/2024
, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
26/03/2024
. Pleiteada a
revogação
do encarceramento, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo singular em
05/09/2025
.

Nesse contexto, insurgem-se os d. impetrantes sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés da
ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar
, notadamente em vista da tese de que, na data fatídica, o paciente teria agido exclusivamente em
legítima defesa
, circunstância que, na intelecção defensiva, teria o condão de desconstituir sua
periculosidade social
, ao que se soma a arguição de
violação à exigência de contemporaneidade das cautelares
, porquanto se trataria de episódio ocorrido
há mais de um ano
, sem que o d. juízo
a quo
tenha indicado, em sua decisão, razões
concretas e contemporâneas
à manutenção do ergástulo; tudo à luz dos
predicados pessoais favoráveis
do paciente, pelo que seriam mais adequadas e proporcionais ao caso as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Com supedâneo nessas assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente, cumulada, se necessário, com a imposição de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 315335875 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 315649390), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 318923864.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 320910888).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000616-60.2024.8.11.0025, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo
parquet
, e, em
07/03/2024
,
decretou a prisão preventiva
de
CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI
, em razão de indícios que apontavam para seu possível envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O correspondente mandado de prisão foi cumprido em
26/03/2024
.

Posteriormente, em
02/04/2024
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal
, e do
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, ambos c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, em período impreciso, mas certo que nos primeiros meses de 2024, no estabelecimento comercial Zaniboni Soldas, Freios e Molas, localizada na Rua Joinville, s/n, Bairro Palmiteira, em Juína/MT,
CLAUDIO
tinha em depósito arma de fogo e munições de uso permitido
, quais sejam, 1 (uma) pistola de calibre 6.35mm (.25 AUTO), da marca Taurus, e 3 (três) munições de calibre 6.35mm, da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas eficientes para disparo.

Conforme o
parquet
, embora trabalhasse na oficina onde os artefatos bélicos foram mantidos, o paciente não era titular legal ou responsável pelo estabelecimento comercial.

Prosseguindo, a narrativa ministerial dá conta de que, no dia 2 de março de 2024, durante a noite, no pátio da Vulcanizadora Cangussu, localizada na Rua Joinville, s/n, Bairro Palmiteira, em Juína/MT,
CLAUDIO
, por
motivo fútil
, com emprego de
meio que resultou em perigo comum
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Charles de Assis Rocha
, efetuando contra ele um disparo de arma de fogo na cabeça, causa suficiente de sua morte.

Conforme contextualizado na denúncia, o
motivo fútil
se mostraria presente em razão de o denunciado ter praticado o crime por conta da venda de uma carroça. O
perigo comum
, por sua vez, evidenciar-se-ia pelo disparo de arma de fogo durante uma confraternização, onde havia número indeterminado de pessoas. O crime também foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que foi alvejada à curta distância, quando já caída ao chão.

Colhe-se da prefacial acusatória, nesse ponto, que o paciente adentrou o pátio do estabelecimento comercial, onde se encontravam a vítima e outras pessoas em clima de confraternização, e desferiu um soco em
Charles
, que caiu no chão, ocasião em que o surpreendeu com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Recolhido o paciente ao cárcere desde
26/03/2024
à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, os d. impetrantes pleitearam a
revogação
da segregação cautelar, petitório que ressaiu
indeferido
em
05/09/2025
; contexto em que agora se insurgem perante esta eg. Corte de Justiça.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2024.64905; o Laudo Pericial n. 552.2.21.9831.2024.165958-A01, referente ao exame do
locus delicti;
o Laudo Pericial n. 552.1.01.9831.2024.166579-A01, correspondente ao exame de necropsia da vítima, que atestou como causa da morte “
hemorragia intracraniana decorrente de projétil de arma de fogo
”; e o Laudo Pericial n. 552.2.13.9831.2024.165583-A01, relativo ao exame de eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas.

Ademais, durante a fase inquisitiva,
CLAUDIO
confessou
ter efetuado o disparo contra a vítima, embora tenha qualificado sua conduta ao alegar que assim teria agido para defender seu pai, que estaria na iminência de ser agredido (ID 143564861 – autos n. 1000615-75.2024.8.11.0025).

Por outro lado, as declarações prestadas por testemunhas que presenciaram os fatos —
Adriano Cangussu da Silva, Leidiane Ferreira da Silva
e
Ana Paula de Jesus Correa
— dão conta, em sentido contrário, de que não teria havido qualquer discussão ou agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação do paciente; porquanto as testemunhas narram, em síntese, que o paciente chegou ao local, desferiu um soco em
Charles
e, com ele no solo, de imediato efetuou o disparo fatal contra sua cabeça (ID 143566062, ID 143566065 e ID 143566070 – autos n. 1000615-75.2024.8.11.0025).

Dessa forma, a tese defensiva de
legítima defesa
, matéria de mérito a ser exaurida pelo Conselho de Sentença, certamente
não se apresenta de forma estreme de dúvidas nesta fase processual
. Ao contrário, encontra-se em aparente dissonância com o conjunto probatório coligido até o momento. E, como se sabe, a via estreita do
habeas corpus

não se presta à dilação probatória
, sendo que o reconhecimento de excludente de ilicitude somente seria possível se a prova fosse pré-constituída e inequívoca, o que não ocorre na espécie.

Nessa linha, r
elembro
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão cautelar do paciente, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O ESTADO DE PERIGO que a liberdade representa se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque, se confirmado, o representado teria chegado no local já desferindo um soco no rosto da vítima e após derrubá-la efetuou UM DISPARO NA CABEÇA dele, presentes várias pessoas confraternizando
.

Além disso,
cumpre registrar que o representado

possui em seu desfavor duas medidas protetivas, uma do ano de 2021 por AMEAÇA (autos sob o n. 1002746-28.2021.8.11.0025) e a mais recente por LESÃO CORPORAL (autos sob o n. 1002319-60.2023.8.11.0025), demonstrando REITERAÇÃO DELITIVA.

Ante o exposto, com fulcro no art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI
”.

(Decisão de ID 143683442 – autos n. 1000616-60.2024.8.11.0025). — Destaquei.

Posteriormente, em
05/09/2025
, ao declarar encerrada a instrução criminal, o d. juízo
a quo
apreciou o pedido de revogação do ergástulo e o
indeferiu
, mantendo a prisão do paciente
por seus próprios fundamentos
(ID 207127053 – autos n. 1000615-75.2024.8.11.0025).

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado.

Com efeito, verte dos autos que, na data fatídica, o paciente supostamente perpetrou o crime
em meio a uma confraternização
, na
presença de várias pessoas
, vindo primeiro a desferir um
soco
contra a vítima,
de inopino
, e, em seguida, com ela ainda tentando se levantar, a efetuar um
disparo de arma de fogo
contra a região de sua
cabeça
, vindo a imediatamente se
evadir
do local; circunstâncias que bem demonstram não apenas o aparente desprezo do agente pela vida humana, mas também um sentimento de onipotência e indiferença em relação à ordem social e à autoridade do Estado, a
extrapolar
a gravidade ínsita do tipo penal e justificar a imposição da custódia cautelar.

Afinal, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, o
risco de reiteração delitiva
não é mera presunção.

Conforme bem pontuado pelo d. magistrado singular na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente possui em seu desfavor o registro de
duas medidas protetivas de urgência anteriores
, uma pelo crime de
ameaça
(autos n. 1002746-28.2021.8.11.0025) e outra por
lesão corporal
(autos n. 1002319-60.2023.8.11.0025); anotações que, embora não configurem maus antecedentes, são
elementos concretos
que indicam a imprescindibilidade da prisão cautelar como forma de se
evitar a repetição de atos criminosos
.

Nesse sentido, deve ser observado o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por fim, cumpre rechaçar a tese de que a manutenção da custódia ofenderia o
princípio da contemporaneidade das medidas cautelares
, especialmente após o encerramento da instrução processual. O referido princípio, como se sabe, exige que os motivos que justificam a prisão preventiva sejam
atuais
, denotando a
urgência
e a
necessidade
da medida no momento de sua decretação ou manutenção.

Todavia,
a análise da contemporaneidade não se resume a um mero cálculo aritmético do tempo transcorrido desde a data do fato
. Deve-se perquirir se os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão ainda se mostram
presentes
e
hígidos
.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

No mesmo sentido:
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(STJ - AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No caso em tela, os pilares da prisão preventiva – a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva – não se esvaem com o decurso do tempo ou com o fim da fase instrutória. A periculosidade do agente, aferida pelo
modus operandi
violento e por seu histórico de agressividade, constitui um
fator de risco permanente à ordem pública
, cuja atualidade persiste enquanto não houver fato novo que demonstre a cessação desse perigo.

Nesse sentido, a decisão impugnada, proferida em
05/09/2025
, ao reavaliar a necessidade do encarceramento, reportou-se validamente aos
fundamentos da decisão original
, que
se mostram robustos e ainda presentes
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLAUDIO ALEXANDRE ZANIBONI
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025